Tribunal: TJMT
Processo: 1022186-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022186-85.2021.8.11.0000
PACIENTE: VALDINEI RODRIGO DA SILVA
IMPETRANTE: CHRISTIANO CESAR DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Valdinei Rodrigo da Silva, preso pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e ameaça (art. 217-A, caput, c/c o art. 226, II, e art. 215-A, c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, e art. 147, todos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Rosário Oeste.
Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Segundo ressai dos autos que a prisão preventiva de Valdinei Rodrigo da Silva foi decretada com lastro na garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal, sob os seguintes fundamentos:
“[...] O decreto da preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, verificada a hipótese do CPP, art. 313 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.
Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, assim como também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares – CPP, art. 312, caput e §§.
A garantia da ordem pública e da ordem econômica visam impedir que continue praticando crimes, a conveniência da instrução criminal, evitar que atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas e, ainda, assegurar a aplicação da lei penal, objetiva impossibilitar a fuga, garantindo que a pena eventualmente imposta pela sentença seja cumprida, exigência do CPP, art. 312.
Há requerimento, prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato, assim como motivos e fundamentos em receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema de decretação da prisão preventiva - CPP, art. 312, caput e §§.
A prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria - fumus comissi delicti - resulta do Boletim de Ocorrência no 2020.119433, Relatório de Investigação no 84/2020 e das declarações perante a Autoridade Policial e da vítima Eliziane Oliveira de Almeida, colhidas em sede de depoimento especial (autos no 1000644-46.2020.8.11.0032).
O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato - periculum libertatis – decorre dos indícios de que o acusado prevalecendo-se das relações domésticas e íntimas de afeto, com intuito de satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a criança Eliziane Oliveira de Almeida e com a adolescente Erikelly Oliveira de Almeida, ambas enteadas do réu.
Consta das declarações em sede policial que a vítima Erikelly Oliveira de Almeida declarou que na época em que residia na casa de sua genitora o acusado passou a conviver com elas, já que mantinha relacionamento amoroso com sua mãe. Durante esse período chegou a ser ameaçada pelo acusado que portava arma de fogo e a apontou para sua cabeça dizendo que a mataria e, que em outras oportunidades ele passou a mão em suas pernas e nádegas, ocasião em que levantava e se esquivava dos toques. Após o ocorrido, solicitou para que sua genitora a deixasse residir na casa da avó materna, tendo ela negado e a proibido de ir morar com a avó. Declarou que só saiu da residência de sua mãe, local em que o acusado reside/residia quando passou a ter um relacionamento sério e a conviver com o namorado, sendo expulsa por sua genitora. Relatou, ainda, que no período em que residia com o acusado (por quatro anos) presenciou em duas oportunidades ele abraçando e “passando a mão” em sua irmã Eliziane, quem lhe contou que ele havia tentado a beijar a força, bem como tentou a agarrar na área externa da casa quando sua mãe estava na parte interior da residência. No dia 18.05.2020, quando estava na residência de sua avó, casa localizada próxima da de sua mãe, Eliziane foi ao local e contou que o acusado novamente tentou lhe beijar a força e passou as mãos em suas nádegas.
Ao ser ouvida em sede de depoimento especial, Eliziane Oliveira de Almeida, relatou que o acusado tentou lhe beijar a força, colocando contra a parede, bem como em duas oportunidades entrou em seu quarto enquanto dormia e passou as mãos pelo seu corpo. Além disso, ao ser indagada pela psicóloga do Juízo o porquê não relatou os fatos para sua genitora respondeu “tenho medo dele me matar” (sic). Confirmando que o acusado lhe disse isso caso contasse sobre o ocorrido.
A necessidade de garantir a ordem pública está demonstrada pela gravidade em concreto dos delitos, estupro contra criança de 10 (dez) anos de idade e adolescente de 16 (dezesseis) anos, à época, por diversas vezes, prevalecendo-se das relações domésticas e de confiança, além de ameaças feitas com uso de arma de fogo contra adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, à época.
Além disso, segundo relato da própria vítima Eliziane, criança de dez anos de idade, em razão do ocorrido, sente temor de que o réu possa lhe matar.
Diante deste cenário, é necessária e conveniente a decretação da segregação provisória do acusado à instrução criminal, para possibilitar a colheita de provas, sem qualquer constrangimento as testemunhas e às vítimas, que embora uma delas tenha prestado seu depoimento em sede de produção antecipada de provas, ficará atemorizada se o acusado permanecer em liberdade, inibindo, inclusive, que eventuais outras tornem pública a violência sexual sofrida.
Outrossim, o réu possui registro de outra ação penal em andamento (no 3577-24.2016.811.0040 – Primeira Vara Criminal de Sorriso/MT). Nessa senda, a reiteração é circunstância suficiente para a decretação da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.
Os Enunciados Orientativos n. 6 e n. 43, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam que: ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’, assim como que ‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’.
O decreto da prisão cautelar, portanto, está fundamentado como garantia da ordem pública e da instrução criminal não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II. [...]” (p. 61 – id. 1022186-85.2021).
A despeito das razões invocadas pelo impetrante, não visualizo, de plano, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da tutela de urgência pretendida.
A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo, pelo menos em princípio, a presença dos indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade, bem como a imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública.
Conquanto o impetrante afirme que o juízo a quo utilizou-se de ação penal na qual foi absolvido para justificar a prisão cautelar, não foi ele o único fundamento para a decretação da custódia, de modo que entendo descabida, a princípio, a desconstituição do decreto preventivo.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.